Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 62839808, o exequente sustenta que até o presente momento não foi quitada a requisição de pequeno valor expedida em nome do servidor FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA (ID: 59732743). De fato. Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 62839808, reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR